Tribunal: TJMT
Processo: 1006139-27.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006139-27.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. D. S. B. - CPF: 077.969.381-79 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ELAINE DOS SANTOS BUENO - CPF: 071.729.801-90 (APELANTE), I. D. S. B. - CPF: 077.969.731-60 (APELANTE), I. D. S. B. - CPF: 071.729.421-83 (APELANTE), JACIARA DOS SANTOS NEPOMUCENO BUENO - CPF: 039.898.471-98 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), A. D. S. B. - CPF: 077.969.381-79 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ELAINE DOS SANTOS BUENO - CPF: 071.729.801-90 (APELADO), I. D. S. B. - CPF: 077.969.731-60 (APELADO), I. D. S. B. - CPF: 071.729.421-83 (APELADO), JACIARA DOS SANTOS NEPOMUCENO BUENO - CPF: 039.898.471-98 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA NÃO PROVIDO. REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
RECURSO DA RÉ
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação ajuizada por beneficiárias de seguro de vida em grupo, em razão do falecimento do instituidor do benefício, pleiteando o pagamento do capital segurado integral e compensação por danos morais. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a validade do cálculo proporcional do seguro com base na GFIP e fixando indenização moral no valor de R$ 10.000,00. Ambas as partes interpuseram apelações.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão:

verificar a existência de direito ao recebimento do valor total do capital segurado global indicado na proposta de seguro; avaliar se a ausência de juntada da apólice completa compromete a validade do critério utilizado para apuração do capital individual;

examinar se a conduta da seguradora caracteriza omissão injustificável capaz de ensejar reparação moral;

analisar a possibilidade de majoração ou individualização do montante fixado a título de dano extrapatrimonial;

definir os índices aplicáveis para correção monetária e juros de mora à luz das alterações introduzidas pela L. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A prova constante nos autos — especialmente a proposta de contratação e as condições gerais do seguro — permite concluir pela legalidade do cálculo proporcional do capital segurado, conforme cláusulas expressas e a GFIP apresentada.

4.
A negativa indevida de cobertura securitária
configura conduta omissiva, violadora do dever de boa-fé, apta a justificar a condenação por dano moral.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 para todas as autoras, está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se impondo majoração ou individualização.

6. A nova redação dos
arts
. 389 e 406 do CC, introduzida pela L. 14.905/2024, aplica-se ao caso concreto por força do princípio
tempus
regit

actum
, devendo o valor da condenação ser corrigido pelo IPCA e ter juros fixados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA.

7. A distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a ré e 30% para as autoras reflete adequadamente o êxito parcial obtido por ambas as partes.

8. Os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observam os critérios legais e são majorados em 2% em razão do
não
provimento do recurso das autoras.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação das autoras
não
provida. Apelação da ré parcialmente provida, apenas para adequar os critérios de correção monetária e de juros à nova legislação civil.

Tese de julgamento:

"1. É válida a fixação do capital segurado individual com base na divisão do valor global pelo número de empregados constantes na GFIP, conforme pactuado nas condições contratuais.

2. A omissão injustificada da seguradora na regulação do sinistro configura conduta lesiva ensejadora de reparação moral.

3. Aplicam-se aos juros legais e à correção monetária os parâmetros definidos na L. 14.905/2024, desde que a sentença tenha sido proferida após sua vigência."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
.
389 (
p.u
.), 406 (§1º), 186, 187, 793; CPC, arts.
85, §2º e §11, 86 e 98, §3º; CDC, art. 7º,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
780.881/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª T., j. 02.06.2016; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1006226-80.2021.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões Cíveis
em Ação de Cobrança de Seguro julgada nos seguintes termos:

Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente “Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais” proposta por ALANA DOS SANTOS BUENO, ELAINE DOS SANTOS BUENO, ISADORA DOS SANTOS BUENO e ISLAINE DOS SANTOS BUNENO, menores impúberes, neste ato representadas pela genitora/representante, também parte, JACIARA SANTOS NEPOMUCENO BUENO, todas devidamente qualificadas nos autos, em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., pessoa jurídica de direito privado, também qualificada nos autos, e, em consequência:

a) condenar a empresa ré ao pagamento do valor correspondente à indenização securitária, até o limite da importância contratada, ou seja, ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 24.653,73 (vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos), devendo ser acrescida de correção monetária, com base no INPC/IBGE, desde a data do efetivo sinistro, e juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação nestes autos. (artigos 757, 792, 793 e 794, ambos do Código Civil Brasileiro c/c artigo 373, Código de Processo Civil);

b) condenar a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata
de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 362, STJ);

c) vista ao Ministério Público (art. 178, II, CPC).

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o qual deverá ser atualizado.

Uma vez julgado parcialmente procedente o pedido autoral, é imperioso, processualmente, que se distribua os ônus sucumbenciais na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida às partes autoras da ação. Os percentuais de 30% e 70% incidirão sobre o percentual fixado, devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo Códex.

Ambas as partes recorreram.

As autoras alegam
erro de julgamento por premissa fática equivocada, pois a apólice de seguro não foi juntada aos autos; violação ao dever de informação e necessidade de interpretação contratual favorável ao consumidor; necessidade de majoração e individualização do dano moral; reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais;
e
majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

A seguradora ré, por sua vez,
sustenta

que o contratante tinha
prévia ciência sobre os termos do contrato;
a
inexistência de
abalo extrapatrimonial
, pois não houve recusa administrativa de pagamento, apenas suspensão do procedimento por documentação incompleta;
a
aplicação da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora
. S
ubsidiariamente,
pede a
minoração do
quantum

fixado para os
danos morais
e que a
sucumbência
seja distribuída
em percentuais iguais.

Contrarrazões
das
autora
s no Id.
308521450

e d
a
ré no Id.
308521451
.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso das autoras e pelo parcial provimento do
Recurso d
a
ré,
exclusivamente para afastar a condenação em danos morais e determinar a aplicação da taxa Selic como juros legais e do IPCA como índice de correção monetária
(Id.
315275391
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As autoras ajuizaram a

ação de cobrança de seguro em razão do falecimento do
seu
genitor e companheiro, ocorrido em 09
-06-
2020,
pleiteando
o pagamento da indenização securitária prevista na Apólice n
.
686.846.30813 – Clube Vida Empresarial (Proposta n
.
3161004, com início de vigência em 20
-07-
2016), no montante de R$ 1.140.234,83, bem como indenização por danos morais
em virtude de
negativa injustificada da seguradora.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, condenando a
ré
ao pagamento
do seguro
no valor de R$ 24.653,73, e R$ 10.000,00
por
danos morais
.

As autoras afirmam que
fazem jus ao valor integral do capital segurado global indicado na proposta de seguro (R$ 1.140.234,83), alegando que a apólice não foi juntada aos autos e que não há prova da cláusula de rateio.

A seguradora, por sua vez, defende que o capital segurado individual deve ser calculado pela divisão do capital global pelo número de empregados constantes na GFIP, resultando em R$ 24.653,73
, como estabelecido na sentença.

Analisando detidamente os autos, verific
a-se
que, embora a apólice completa não tenha sido juntada, foram apresentados documentos suficientes para comprovar a metodologia de cálculo do capital segurado individual.

A Proposta de Contratação n
.
3161004 (ID
308521385
) estabelece claramente que o Capital Segurado Individual é o resultado da divisão do capital segurado global contratado para o subgrupo de empregados pelo total de empregados segurados constantes na relação do FGTS.

As Condições Gerais do Seguro 'Clube Vida Empresarial Bradesco', no Capítulo
V
, Seção I, Cláusula 28, §1º, I, preveem expressamente que

(ID
308521364
, pág. 21
)
:

"
O Capital Segurado Individual para o subgrupo de empregados será determinado de acordo com a opção do Estipulante feita na Proposta de Contratação, dentre as seguintes modalidades: I. Capital Segurado Individual Uniforme, no qual o Capital Segurado Individual é determinado a partir da divisão do Capital Segurado Global pelo número de empregados constante na Relação de Empregados anexa à Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) ou documento equivalente, que comprove a vinculação ao Estipulante, observados os limites mínimo e máximo de Capital Segurado estabelecidos no parágrafo 3º desta cláusul
a
"
.

A GFIP/SEFIP juntada aos autos (ID
308521420
) comprova que, à época do falecimento do segurado, a quantidade de trabalhadores constantes na relação do FGTS era de 37 (trinta e sete).

Assim, considerando o valor do capital segurado global para o subgrupo de empregados na data do sinistro (R$ 912.187,86) e o número de empregados (37), o capital segurado individual corresponde a R$ 24.653,73.

Portanto, não merece acolhimento a pretensão das autoras de recebimento do valor integral do capital segurado global.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - CAPITAL GLOBAL SEGURADO - RELATÓRIO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP) QUE COMPROVOU O CARÁTER GLOBAL DO SEGURO - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR TOTAL AO SEGURADO - DIVISÃO PELO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA - SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

A juntada de documentos junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo. Em conformidade com as cláusulas pactuadas na apólice de seguro de vida em grupo, o capital segurado individual deve ser obtido a partir da divisão do capital segurado global pelo número de funcionários da empresa à época do evento danoso

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10062268020218110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024)

A seguradora sustenta a inexistência de danos morais, alegando que não houve recusa administrativa de pagamento, apenas suspensão do procedimento por documentação incompleta.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "

a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de
dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado
" (
AgInt
no
AREsp
780.881/RJ).

No caso em análise,
ficou demonstrada a inércia
da

ré

para
garantir maior efetividade e celeridade no pagamento em favor das autoras, que ficaram privadas do uso do valor correspondente à indenização securitária por longo período, enfrentando dificuldades financeiras em momento de luto.

A alegação de que a documentação estava incompleta não
a
exime de sua responsabilidade, pois cabia a ela orientar adequadamente as beneficiárias sobre os documentos necessários e facilitar o processo de regulação do sinistro, em observância à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o
s
R$ 10.000,00
fixados pelo juízo de origem estão adequados
às circunstâncias do caso concreto, à capacidade econômica das partes e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

As autoras pleiteiam a majoração e individualização do quantum indenizatório, argumentando que o dano moral é personalíssimo e que cada uma delas experimentou a dor e o sofrimento de forma única.

Embora
o abalo
seja, de fato, personalíssimo, a fixação de um valor único para todas as autoras não configura erro ou omissão. Em casos de pluralidade de autores, é possível a fixação de indenização em montante único
.

A seguradora requer a aplicação da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora, com fundamento no REsp 1.795.982/SP e na nova redação dos
arts
. 389 e 406 do CC dada pela Lei nº 14.905/2024.

Essa Lei
, que entrou em vigor em 30-08-2024, estabeleceu o IPCA como parâmetro para atualização monetária e, para os juros de mora, estabeleceu que a taxa legal corresponderá ao valor da SELIC deduzido o IPCA.

Considerando que a sentença foi proferida em
03-04-2025
, após a entrada em vigor da referida Lei, deve ser aplicado o novo regramento legal, em observância ao princípio
tempus
regit

actum
.

Ambas as partes questionam a distribuição dos ônus sucumbenciais determinada na sentença (30% para as autoras e 70% para a ré)
, pedindo que sejam integralmente atribuídos à parte oposta.

Considerando que as autoras pleitearam o recebimento da indenização securitária no valor de R$ 1.140.234,83 e foram contempladas com apenas R$ 24.653,73, além dos danos morais no valor de R$ 10.000,00, entendo que a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 30% para as autoras e 70% para a ré reflete adequadamente a proporção de êxito na demanda.

Por fim, a
s autoras pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Contudo, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço, entendo que o percentual de 10% fixado na sentença mostra-se adequado e condizente com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso das autoras e

dou parcial provimento ao Recurso
da ré
,
apenas para determinar que o valor pago pela cobertura securitária e pelos danos morais sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA e com juros de mora pela SELIC, deduzindo-se desta o valor do IPCA
(
arts
.
389, parágrafo único e 406, §1º, do CC).

A correção monetária do valor do seguro deve incidir desde o sinistro, e dos danos morais a partir do arbitramento; para ambos, o
s
juros de mora
deve
m
ser contado
s
da citação.

Diante do resultado do julgamento, majoro em 2% os honorários advocatícios devidos pela autora (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025